Tribunal: TJMT
Processo: 1024818-70.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024818-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 034.588.191-50 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
USADO
. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO E CADASTRO
DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, para afastar a cobrança de tarifa de seguro e condenar
a instituição financeira
à restituição simples do valor respectivo, mantendo os demais encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)
as tarifas de registro, avaliação do bem e cadastro
existentes no contrato
de financiamento
são válidas; e

(
ii
)
há fundamento para exclusão dessas tarifas do valor financiado, com recálculo das parcelas e eventual restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro
se
mostra
legítima, pois houve efetiva prestação dos serviços, pactuação expressa e valores compatíveis com o mercado.

4
.
Reconhecida a validade das tarifas impugnadas, não
procede
m
o
s
pleito
s
de recálculo das parcelas
do financiamento e de
restituição
em dobro dos valores pagos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso conhecido
e desp
rovido.

Tese de julgamento: “
1. São válidas as tarifas de registro, avaliação de bem e cadastro, se pactuadas expressamente e demonstrada
a
efetiva prestação dos serviços.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
3º, § 2º; CC, art. 1.361, § 1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Temas Repetitivos n. 620 e n. 958, Súmula n. 566,
e
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1002268-55.2024.8.11.0044 e N.U 1009760-81.2022.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
REGINALDO
DE SOUZA SILVA

contra
sentença proferida pel
o
Ju
i
z de Direito
Renan Carlos Leã
o Pereira
d
o Nascimento, da 4
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação
Revisional
d
e Contrato
movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, julgou
parcialmente p
rocedente
s

o
s pedidos autorais
,

para excluir a tarifa de seguro do
instrumento
objeto da demanda, mantendo os demais encargos como
pactuado,
e
condenando a instituição financeira à restituição simples do valor desembolsado, devidamente atualizado, com permissão de eventual compensação

(id.
302500863
).

Em suas razões,
o
recorrente
sustenta a ilegalidade das cobranças relativas à
s
tarifa
s
de registro de contrato,
de
avaliaç
ão do bem
e
de
cadastro,
por entender
que são excessivamente onerosas.

Argumenta que
lhe
foram exigidos
R$ 316,00
a título de
tarifa de registro de contrato
, sendo que
outras instituições financeiras
praticam
R$

60,00,
inexistindo demonstração e discriminação d
o motivo da cobrança de
tal
importe
,
tampouco que tenha sido efetivamente
prestado o serviço
, ressaltando
a possibilidade de
sua realização
e pagamento

diretamente ao
agente

credenciado pelo órgão de trânsit
o
.

Aduz que a cobrança de R$ 458,00
pela
avaliação do bem é desarrazoada, pois
a
mera análise superficial e visual poderia ser realizada por qualquer pessoa, salientando que
o respectivo
termo

co
ntém
informações
disponibilizadas sem ônus em
portais
como
Poupatempo e
Detran
,
não
justificando
o encargo
.

Defende que a tarifa de cadastro se trata de
taxa de abertura

de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal
, sendo que lhe foram
exigidos

R$ 823,00 para
a
realização
desse serviço
.

Registra a ocorrência de venda casada, tendo em vista que a
imposição
das tarifas questionadas
se deu no
momento da celebração d
a avença
, e que,
diante de sua hipossuficiência,

foi compelido a realizar a contratação, acreditando ser
elemento
essencial para
a conclusão do negócio
.

Afirma que o reconhecimento d
a ilegalidade de qua
is
quer
d
as tarifas enseja o recálculo das parcelas,
na medida em qu
e o valor financiado passa a ser menor do

que o estipulado no
instrumento
, devendo os juros
incidir sobre quantia divers a daquel a constante no pacto
, destacando que, caso as prestações permaneçam inalteradas,
a taxa efetiva
será maior do que a
originalmente
prevista
.

Consigna que,
ausente
a
comprovação de ter

ocorrido engano justificável, resta
demonstrada
a má-fé que dá azo
à
devolução em dobro
das quantias cobradas,
invocando a teoria do risco-proveito da atividade negocial e a responsabilidade objetiva do fornecedor, caracterizando a prática como repetitiva e constante nos
instrumentos
celebrados pela instituição financeira
.

A
ssevera a inaplicabilidade d
o princípio do
pacta sunt servanda

às
relações firmadas
por meio
de contrato de adesão
,
mencionando
a imp
ossibilidade de
recusa
das
cláusulas
em que as cobranças estão previstas e sua
vulnerabilidade
.

Com essas considerações,
postula a exclusão das tarifas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas, além do ressarcimento em dobro de todas as importâncias pagas à maior.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso
(id.
302500866
)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
REGINALDO DE SOUZA SILVA

ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato
em face
d
o

BANCO PAN S.A.
,
por meio da qual visa

à
declaração de abusividade e
à
revisão
da cédula de crédito bancário pactuada entre as partes,
com exclusão do
montante de R$ 3.197,00
e sua
restitu
ição
em

dobro
, além do reconhecimento do
importe de R$ 42.160,27
como sendo o financiado
,
procedendo-se ao recálculo das parcelas na taxa de
2,58%

a.m.
,
de forma a
resulta
r
n
a prestação equivalente a R$ 1.541,65. De forma subsidiária, pleiteia a repetição do indébito em sua forma simples (id.
302500387
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
Verifica-se que os pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão de revisão das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas.
Tais irresignações serão analisadas em tópicos.

No ponto, para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela
demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Nesse sentido:
(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial.

Pois bem.

DOS JUROS

Com relação aos juros, o verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(negrito nosso).

Em conjugação com essa Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do caso concreto”. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI
)

No voto da relatora Nancy
Andrighi
, que levou parcialmente à confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a abusividade dos juros:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas,
sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam
feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que
é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.”
(negrito nosso)

Assim, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe,
de modo substancial
, da média do mercado”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (
https
://www3.bcb.gov.br), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, o que sequer realizado.

No caso a taxa aplicada não destoa da taxa média de mercado.

Percebe-se que inexiste abusividade dos juros unilateralmente adotados pela parte ré em 2,58% ao mês e 35,74% ao ano, cujo contrato fora formalizado em 20/08/2022 (Id. 174206857), não merecendo ser revisto, estando acompanhando a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco
Central, os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era de 2,04% ao mês e 27,42% ao ano (fonte:
https
://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores – acessado em 31/03/2025), vejamos:

A taxa média de 1,93% ao mês e 25,72% ao ano não foram superadas em 50%, considerando que sequer ultrapassou 3,06% ao mês nem 41,13% ao ano, posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado.

Dessa forma, levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas pela requerida, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticado no mercado, que não é o caso dos autos.

A taxa média não foi superada em 50%, considerando que não ultrapassou o referido limite, posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.

Nessa mesma linha, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in
verbis
:
(...
)

Posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato, não havendo que se falar em limitação
dos juros remuneratório
aos moratórios, devendo o pleito ser rejeitado.

Logo, em que pese
a
parte requerente pugnar pela fixação da parcela em valor indicado por ela e declaração do valor devido por ela, não merece prosperar, considerando que a parcela mensal se encontra em consonância com o Banco Central do
Brasil, não havendo que se falar em emissão de novo carnê de cobrança com mensalidade diversa.

DO CET

A parte autora alega na exordial que contratou juros de 2,58% a.m. e 35,74% a.a., entretanto vem sendo cobrado 3,01% a.m., alegando cobrança abusiva.

Em que pesem os argumentos da parte autora, verifico que não merece prosperar.

Observa-se que a aplicação dos juros ao mês se encontra em consonância com o contratado, visto que se trata de CET (Custo Efetivo Total) devidamente previsto no pacto, o qual além de incluir os juros ao mês contratado
, incide
também outros encargos contratados, tendo um CET em 3,08% ao mês e 44,71% ao ano.

Destaca-se, quanto ao CET (Custo Efetivo Total), que se trata de uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Vejamos a jurisprudência:
(...
)

Assim, não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato.

Via de consequência
, merece
ser rejeitado o pleito do autor que trata de autorização para efetuar o pagamento da parcela que entende devida.

DO SEGURO

A possibilidade de inclusão de contratação de seguro fora tratada no Recurso Especial Repetitivo, conforme ementa a seguir transcrita:
(...
)

Logo, considerando que o contratante não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, deve ser afastada a cobrança da aludida tarifa.

DO REGISTRO DO CONTRATO

Com relação à tarifa de registro, tal tarifa é correspondente ao registro do contrato do bem no órgão competente (
Detran
), conforme anotação gravada no documento do veículo, já que o bem é proveniente de alienação fiduciária tal procedimento é comum.

A tarifa fora tratada no Resp. 1.578.553/SP, como a seguir transcrito:
(...
)

Assim, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com as tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestado, que restou devidamente comprovada
a
realização das referidas diligências, devendo, portanto, ser mantida a cobrança.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A tarifa fora tratada no Resp. 1.578.553/SP, como a seguir transcrito:
(...
)

No que tange à tarifa avaliação do bem, observa-se sua comprovação em Id. 174206857 – pág. 33/34 –, tendo sido realizada a juntada do respectivo laudo de vistoria do veículo objeto do contrato, logo a aludida tarifa deve ser mantida.

Assim, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados, que restou devidamente comprovada
a
realização da referida diligência, devendo, portanto, ser mantida a cobrança.

TARIFA DE CADASTRO

Quanto
a
tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento dos Recursos Especiais n.º
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema:
(...
)

Assim, a tarifa de cadastro deve ser mantida.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais a título de repetição de indébito pleiteado, os documentos anexos à exordial indicam que foram realizados pagamentos superiores ao devido em razão da tarifa de seguro, referente ao empréstimo ora discutido.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Vejamos a jurisprudência:
(...
)

Entretanto, a devolução do valor cobrado deverá ser de forma simples.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:
(...
)

Logo, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da repetição do indébito de forma simples.

DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES

Havendo pagamento indevido pelo consumidor, deve ser procedida
a
restituição na forma simples (art. 876 do CC), ou a
compensação dos valores pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
(...
)

DISPOSITIVO

Isto posto
, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, (a) excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento,
cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença
, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

CONDENO
a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, na forma do §2º do art. 85 do CPC, cujo valor poderá ser mensurado com o cumprimento de sentença.
(
...)”
.
(id.
302500861
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo

que sejam excluídas do valor financiado as tarifas
de registro de contrato, de avaliação do bem e de cadastro, com recálculo das parcelas e restituição em dobro das quantias pagas a maior.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
salientar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do
CDC é imperiosa, sobretudo por estar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do referido Códex.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Logo, pacífica a aplicação do CDC no caso.

Estabelecida essa premissa, releva dizer que o contrato em análise

foi celebrado em 20/08/2022 (id.
302500393
),
constando expressamente das “características da operação” as
tarifas
de registro de contrato (R$ 316,00), de avaliação (R$ 458,00) e
de cadastro (R$ 823,00).

Sobre o assunto, o Tema Repetitivo n. 958 do STJ estabelece a “
validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”
, ressalvadas
a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
”
e a
“
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”
.

No tocante à t
arifa de registro de contrato, verifica-se que
tal procedimento e a anotação da
alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN

são
medida
s
necessária
s
para assegurar a publicidade e a segurança jurídica da transação,
sendo tal providência exigida pela legislação, por se tratar de requisito legal da alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil, que assim dispõe:

“
Art. 1.361.
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1º Constitui-se a propriedade
fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor
, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.
(
...)”

Relativamente à tarifa de avaliação,
constata-se que a operação consiste em financiamento de veículo usado
, tendo havido efetiva
prestação do serviço
, conforme
se observa do “
Termo de Avaliação de Veículo
”
acostado aos autos
(id.
302500853
- págs. 31/32)
.

Embora o apelante sustente que a avaliação consistiu em mera análise superficial e visual, o fato é que foi efetivamente
realizada
, não
havendo que se
falar em abusividade da cobrança.

A propósito, “
é válida a cobrança de tarifas de avaliação e de registro de contrato em financiamento de veículo, desde que comprovada
a
efetiva prestação dos serviços e a razoabilidade dos valores
”
(
TJMT, N.U 1002268-55.2024.8.11.0044
,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/08/2025,
p
ublicado no DJE 08/08/2025)
.

De fato, as importâncias cobradas a título de tarifa de registro e de avaliação são condizentes com a média de mercado e não demonstram abusividade, tampouco se observa ausência de contraprestação, inexistindo fundamentos aptos para a exclusão dos encargos do valor financiado.

Quanto à tarifa de cadastro, tem-se que
o STJ reputou como válida
su
a cobrança, a qual remunera o serviço de realização de pesquisas e tratamento
de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito.

A tese assentada
pela Corte Cidadã
estabelece que “
permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Tema Repetitivo n. 620).

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 566 do STJ: “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Assim, tendo sido o instrumento celebrado entre as partes em data posterior a 30/04/2008,

e havendo
pactuação expressa da tarifa em questão, a qual foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, reputa-se válido
o
encargo
, razão pela qual deve ser mantido
.

Ressalte-se que, n
ão obstante o apelante sustente que o
montante
de R$ 823,00 é excessivamente oneroso, não restou demonstrada nos autos
,
de forma concreta
,

tal abusividade
, sendo certo que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem a desproporcionalidade alegada.

Por certo,
“
se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida
” (TJMT, N.U 1009760-81.2022.8.11.0040, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024).

Via de consequência
, não sendo reconhecida a ilegalidade das tarifas questionadas, não há fundamento para o recálculo das parcelas do financiamento ou devolução em dobro

das quantias supostamente pagas a maior. Com efeito, estando os valores devidamente individualizados e tendo sido os serviços efetivamente prestados, inexiste abusividade nas cobranças
implementadas
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
REGINALDO
DE SOUZA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025